Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720067-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABUGY AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SILVANA DE FATIMA CUNHA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sabugy Agroindustria e Comércio de Alimentos Ltda em face da r. decisão (ID 9296670 na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Silvana de Fátima Cunha - ME, indeferiu requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, conforme a parte Agravante narra na peça recursal, a decisão agravada foi proferida em razão de pedido de reconsideração da anteriormente proferida em 27/4/2021 e publicada em 30/4/2021 (IDs 89926533 e 90424524 na origem). Destaque-se que o d. Juízo a quo, ao indeferir o pleito, se limitou a fazer alusão aos fundamentos da primeira decisão proferida. Registre-se que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo para recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1329028, 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Desse modo, publicada a r. decisão de indeferimento da desconsideração em 30/4/2021, o prazo recursal se escoou em 21/5/2021, sendo evidente a intempestividade do presente recurso, uma vez que somente foi interposto em 23/6/2021 (ID 26723398). Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator